Tribunal: TJSP
Processo: 1021186-21.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Danos causados por queda de árvore sobre veículo. Dever de guarda e fiscalização das árvores situadas nas vias públicas. Necessidade de produção de prova pericial para melhor elucidar as condições de cuidado e manutenção da árvore. Expresso requerimento de produção de prova pericial não afastado por decisão fundamentada.
Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Danos causados por queda de árvore sobre veículo. Dever de guarda e fiscalização das árvores situadas nas vias públicas. Necessidade de produção de prova pericial para melhor elucidar as condições de cuidado e manutenção da árvore. Expresso requerimento de produção de prova pericial não afastado por decisão fundamentada.
Sentença de improcedência anulada, de ofício, com determinação. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1021186-21.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUÍS
FERNANDO DOS SANTOS, é apelado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam, de ofício, a
sentença. Recurso prejudicado.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021186-21.2017.8.26.0114 - Voto n. 12.112
2
Voto n. 12.112
Apelação n. 1021186-21.2017.8.26.0114
Apelante: Luís Fernando dos Santos
Apelado: Município de Campinas
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública do Foro da Comarca de Campinas
MM. Juiz: Wagner Roby Gidaro
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E
LUCROS CESSANTES. Danos causados por queda de árvore
sobre veículo. Dever de guarda e fiscalização das árvores
situadas nas vias públicas. Necessidade de produção de prova
pericial para melhor elucidar as condições de cuidado e
manutenção da árvore. Expresso requerimento de produção de
prova pericial não afastado por decisão fundamentada.
Sentença
de
improcedência
anulada,
de
ofício,
com
determinação. Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Luís
Fernando dos Santos em face da r. sentença a fls. 91/95, que, em ação de
procedimento comum ajuizada em face do Município de Campinas, julgou
improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos materiais e
lucros cessantes, decorrentes de queda de árvore sobre veículo de sua
propriedade, com a seguinte fundamentação:
(...)
Expostas tais premissas teóricas, e voltando-se ao caso
vertente, a análise das alegações e dos elementos de prova
constantes nos autos permite concluir pela ausência de
responsabilidade do réu pelos fatos articulados na inicial,
notadamente porque não verificada, na hipótese, a verberada
omissão estatal.
Com efeito, a responsabilidade do réu pela queda do galho
de árvore no veículo do autor foi invocada de forma genérica, sem
qualquer demonstração de que tenha havido negligência por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021186-21.2017.8.26.0114 - Voto n. 12.112
3
do Poder Público municipal em relação ao seu dever de
fiscalização e manutenção dos indivíduos arbóreos plantados em
vias e logradouros públicos.
Reforçando
a
inocorrência
da
responsabilidade,
o
documento de fls. 49 indica que a árvore em questão apresenta
“bom estado vegetativo com copa frondosa, folha verdes e com
bastante vigor” (sic), o que infirma a tese de que a queda do
tronco teria ocorrido por conta do seu mau estado de conservação,
bem como ausência de adoção de medidas protetivas por parte da
Administração.
Destarte, não há se falar em responsabilidade do réu pelo
acidente em testilha, porque ausentes os seus requisitos
configuradores.
(...)
Em razão da sucumbência, o apelante foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios
do patrono da parte contrária, fixados em R$2.000,00.
Em suas razões recursais (fls. 102/104), o apelante
sustenta, em síntese, que as fotografias comprovam que a árvore apresentava
problema na raiz e no seu tronco. Aduz que pouco importaria o estado de
conservação da árvore, posto que a responsabilidade da Administração é
objetiva.
Contrarrazões a fls. 110/118.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, é o caso
de anulação de ofício da r. sentença, posto que houve cerceamento imotivado
da atividade probatória, além do fundamento específico não autorizar o
julgamento de improcedência.
Constou da r. sentença que não haveria demonstração de
que tenha havido negligência por parte do Poder Público municipal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021186-21.2017.8.26.0114 - Voto n. 12.112
4
relação ao seu dever de fiscalização e manutenção dos indivíduos arbóreos
plantados em vias e logradouros públicos. Foi mencionado, ainda, o
documento a fls. 49, emitido pela Administração Pública, do qual consta que
a árvore apresenta bom estado vegetativo com copa frondosa, folha verdes e
com bastante vigor (sic), o que infirmaria a tese de que a queda do tronco
teria ocorrido por conta do seu mau estado de conservação, bem como
ausência de adoção de medidas protetivas por parte da Administração.
Entretanto, não restou satisfatoriamente comprovado que
a Administração cumpriu seu dever de manutenção e conservação das árvores
existentes nas ruas e logradouros públicos.
Isto porque, a vistoria relatada no documento a fls. 49
(produzido unilateralmente pela própria Administração), foi realizada em
março/2018, isto é, aproximadamente um ano e meio após a ocorrência da
queda da árvore. Além disso, do referido relatório constou que as fotografias
juntadas aos autos (tiradas na data do acidente) estariam sem visibilidade,
motivo pelo qual seria impossível avaliar a condição da árvore à época.
Dessa forma, verifica-se que este documento não poderia
servir de fundamento para a improcedência da demanda, posto não ser
conclusivo na elucidação das condições de cuidado e manutenção da árvore
quando de sua queda.
Registre-se que, após a juntada do documento a fls. 49, o
apelante juntou novas fotografias (desta vez de boa qualidade - fls. 66/74),
sem que tenha sido determinada nova avaliação, ainda que pela própria
Administração, de tais fotografias.
Por outro lado, não é seguro concluir que uma árvore
sadia e bem cuidada pudesse cair repentinamente, considerando, ainda, que
não há menção a qualquer fato da natureza que pudesse ter contribuído para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021186-21.2017.8.26.0114 - Voto n. 12.112
5
queda. Note-se que a Defesa Civil consignou ter verificado “a queda de um
galho de árvore de grande porte”, atingindo o veículo (fls. 63).
Ademais, quando instado, o apelante chegou a pleitear a
produção de prova pericial (fls. 79/80), reiterando tal postulação a fls. 85/86
(quando desistiu apenas da prova testemunhal). Entretanto, o MM. Juiz a quo
encerrou a instrução sem justificar a dispensa da prova pericial (até porque
não houve indeferimento expresso).
O caso, contudo, demandava a produção de prova pericial
que, à vista das fotografias juntadas a fls. 66/74, esclarecesse se árvore
demonstrava estar sadia e bem conservada, elucidando, em caso de resposta
positiva, como um galho de grandes proporções poderia se desprender da
árvore.
À vista do analisado, ANULA-SE a r. sentença, de ofício,
COM DETERMINAÇÃO de produção de prova pericial. Prejudicado o
recurso interposto.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1021186-21.2017.8.26.0114 - Voto n. 12.112
6
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora